Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-19.2019.8.11.0050
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000832-19.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019 - RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – OBRIGATORIEDADE – PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 37, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência
.

2. Constatado que o Edital nº 001/2019 não possuía previsão de reserva de vagas para portadores de deficiência física, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000832-19.2019.811.0050, ajuizada em pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente municipal na obrigação de fazer consistente na reserva de no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) das vagas em processo seletivo simplificado e processo seletivo simplificado emergencial, a serem abertos a partir da data da sentença, para pessoas com deficiência.

Em suas razões recursais, o ente municipal alega que em ambos os editais preveem vagas para as pessoas com deficiência.

Diz que já disponibiliza as vagas para as pessoas com deficiência (PcD), respeitando integralmente as determinações legais.

Assevera que antes mesmo de ser intimado acerca da presente ação, já havia promovido o deslinde da questão, visto que as publicações dos editais contém previsão de vagas para as pessoas com deficiência.

Revela que se esvaiu o objeto da lide em apreço.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 73792972]

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do D. Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifestou
“pelo desprovimento do apelo”.
[id. 74507986]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente municipal na obrigação de fazer consistente na reserva de no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) das vagas em processo seletivo simplificado e processo seletivo simplificado emergencial, a serem abertos a partir da data da sentença, para pessoas com deficiência.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, o ente municipal defende em síntese que os Editais emergenciais já continham a previsão de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 37, II, que “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

O inciso VIII do dispositivo legal supracitado estabelece que
“a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”
.

Desse modo, é a Lei quem deve definir o percentual dos cargos e empregos públicos a serem reservados as pessoas portadoras de deficiência.

No âmbito Federal, a Lei nº 8.112/1990, em seu artigo 5º, §2º, definiu que
“às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”
.

Ainda sobre o Tema, o Decreto nº 3.298/1999, que dispõe sobre a politica nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência física, estabelecia em seu artigo 37, §1º que “
o candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida”.

Nessa contextura, a Lei do Município de Campo Novo do Parecis nº 1.544/2012 prescreve em seu art. 5º, §3º, que
“será destinado nos editais de Processos Seletivos Simplificados 10% (dez) por cento de vagas/funções para os portadores de necessidades especiais”
.

Ora, seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal é certo que nos editais para provimento de vagas em cargos e empregos públicos há obrigatoriedade de reservas às pessoas portadoras de deficiência física.

No presente caso, verifica-se que somente após a propositura da presente Ação Civil Pública é que o ente municipal retificou o edital nº 001/2019 para incluir a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência física. Logo, a manutenção da sentença para confirmar a tutela jurisdicional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022